Tribunal: TJES
Processo: 5011439-81.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011439-81.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS

APELADO: GILVANIA ALCANTARA CORREIA SANTOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPOSSE PRO INDIVISO. ÁREAS COMUNS. RESTRIÇÃO AO ACESSO POR UM DOS COMPOSSUIDORES. ESBULHO CONFIGURADO. DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES DE USO E GOZO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por André Luiz Gomes dos Santos contra sentença que julgou procedente ação possessória proposta por Gilvania Alcântara Correia Santos e Andressa Alves Tavares, determinando a liberação de acesso às áreas comuns do imóvel e a demolição de construção realizada na garagem. O apelante sustenta que não houve turbação ou esbulho, defendendo o direito de propriedade e posse sobre as áreas bloqueadas, sob o argumento de que não há condomínio constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve esbulho possessório por parte do apelante ao restringir o acesso às áreas comuns do imóvel e realizar construções sem o consentimento das demais compossuidoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as partes exercem composse pro indiviso sobre o imóvel em questão, sem divisão formal das áreas comuns, configurando-se condomínio pro indiviso. A posse de qualquer compossuidor sobre áreas comuns não pode excluir os direitos dos demais compossuidores, conforme art. 1.199 do Código Civil.

4. A alegação do apelante de inexistência de condomínio formalmente constituído não afasta o direito das autoras à utilização das áreas comuns, uma vez que a relação possessória entre as partes está caracterizada e deve ser protegida.

5. A restrição unilateral ao acesso às áreas comuns e a realização de construções sem a anuência das demais compossuidoras configuram esbulho possessório, legitimando a determinação judicial de reintegração de posse e demolição das obras indevidas, nos termos do art. 560 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em situações de composse pro indiviso, nenhum compossuidor pode, unilateralmente, restringir o acesso às áreas comuns ou realizar construções sem o consentimento dos demais, sob pena de configurar esbulho possessório.

2.A ausência de formalização de condomínio edilício não impede a aplicação das regras de composse e do direito de uso das áreas comuns pelos compossuidores.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.199 e 1.314; CPC/2015, art. 560.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 07215.59-76.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16/07/2024; TJMG, APCV 5022718-10.2021.8.13.0105, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ LUIZ GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 8568622) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação possessória proposta por
GILVANIA ALCANTARA CORREIA SANTOS e ANDRESSA ALVES TAVARES,
julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de:

a)
em relação as áreas comuns bloqueadas no terceiro andar, que sejam liberadas no prazo de 15 (quinze) dias, o acesso às autoras, bem como os inquilinos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

b)
em relação a antiga garagem, em que foi levantado um muro e iniciou a construção de um bar, que se proceda com a demolição, retornando ao
status a quo, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir do trânsito em julgado da presente, para que o Requerido proceda com a demolição, sob pena de multa fixa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
;

c)
Julgo improcedente os pedidos de danos morais.

Condeno o Requerido em custas e honorários advocatícios, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da AJG.

Em suas razões recursais (ID 8568623), o apelante sustenta que (i) as autoras não comprovaram a existência de turbação, bem como que (ii) não há existência de condomínio no caso em apreço, a autorizar a restrição ao seu exercício do direito de propriedade.

Assim, sustenta a Recorrente que a sentença impugnada deve ser reformada, uma vez que, tratando-se de hipótese coberta pelo seguro agrícola e, sendo a comunicação do sinistro tempestiva, o pagamento do prêmio seria medida impositiva.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID 8568627) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Da narrativa da petição inicial, depreende-se que, na constância do casamento, Gilvania Alcânatara Correia Santos e André Luiz Gomes dos Santos exerciam posse sobre terreno localizado na Rua Cravo Amarelo, 06, Novo México, em Vila Velha, no qual foram construídas 12 (doze) kitnets.

Ao se divorciarem, ambos partilharam os bens por meio de acordo homologado em juízo, no qual estabeleceu-se que 06 (seis) kitnets seriam do requerido, e as outras 06 (seis) seriam da primeira requerente (IDs 8568608 e 8568164).

Nada obstante, Gilvania relata, na exordial, que
“mesmo com a divisão do imóvel, o requerido continuou administrando as 12 (doze)
[kitnets]
, apenas repassando o valor do aluguel para a primeira autora
”.

Posteriormente, o requerido e Andressa Alves Tavares conviveram em união estável, da qual sobreveio o nascimento de 02 (duas) filhas. No término da relação, pactuaram que
“o alimentante repassará a título de alimentos às alimentadas, os valores recebidos dos alugueis referentes ao imóvel situado na Rua Cravo Amarelo, 06 [...] apartamento de números: 202, 204, 302 e 304, sendo que toda a administração será de responsabilidade da representante das alimentadas
” [ID 8568165].

Ainda, verifico que também foi formalizada doação nos seguintes termos (ID 8568165):

Por este instrumento particular de contrato de doação de bem imóvel, o Sr. André Luiz Gomes dos Santos [...] concorda, por livre e espontânea vontade, realizar a doação do imóvel localizado Rua Cravo Amarelo, 06, Ed. Verde Mares, ap 200, Novo México, Vila Velha/ES, às menores Amanda Alves Tavares Neves [...] e Maria Eduarda Alves Gomes [...] ambas, neste ato sendo representadas, pela sua genitora, Andressa Alves Tavares, [...] sendo que a genitora apenas poderá usar e gozar, sendo este procedimento em caráter irrenunciável e irrevogável, surtindo todos os efeitos legais.

Ao que parece, a partir do aludido documento de doação, o recorrente pretendia, na realidade, doar as mesmas kitnets cujo aluguel seria utilizado para pagamento dos alimentos às suas filhas, ainda que não haja especificação no instrumento.

Tal fato é possível de ser constatado a partir da informação - não impugnada pela parte adversa -, na petição inicial, de que
“quando a união chegou ao fim,
[o requerido]
transmitiu, a título de pagamento de alimentos às filhas comuns do casal, 4 (quatro) de suas 6 (seis) kitnets, ficando estas sobre responsabilidade da segunda autora, conforme acordo extrajudicial
”.

Portanto, dos fatos narrados até então, constata-se que: (i) após o divórcio de André Luiz e Gilvânia, estes partilharam as kitnets existentes no terreno, ficando 06 (seis) unidades para cada um; e (ii) ao final da união estável contraída entre André e Andressa, aquele doou às filhas do casal 04 (quatro), das 06 (seis) kitnets que lhe pertenciam, explicitando que o uso e gozo das unidades competia à genitora, a qual as administraria e reverteria seus frutos para fins de pagamento de pensão alimentícia.

Com efeito, é forçoso concluir que, direta ou indiretamente, os três exerciam posse sobre o imóvel objeto da lide.

Dando prosseguimento, consta, na petição inicial, que em maio de 2021,
“o requerido decidiu passar a administração das kitnets da primeira autora para a respectiva
”, quando essa tomou conhecimento de que aquele teria construído na área comum do imóvel, trancando o terraço e impedindo o acesso das autoras e seus inquilinos e construindo um bar no local destinado à garagem.

Diante do aludido cenário, por compreender que o requerido estaria esbulhando a área comum, Gilvania e Andressa propuseram a presente demanda, requerendo (i) que haja liberação da área comum bloqueada no terraço; (ii) que seja demolida a área construída na garagem, com o consequente retorno ao
status quo ante
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, em face da qual foi interposto o presente recurso.

Narrados estes fatos, reputo necessário reprisar que, dos fatos apresentados, é inconteste que todas as partes da lide exercem posse sobre o imóvel, ainda que algumas de forma indireta.

Ademais, ao que parece, o imóvel em questão não possui registro no Cartório de Registro de Imóveis e tampouco é dividido em frações ideais. Por outro lado, é incontroverso que o bem possui outras áreas além das 12 (doze) kitnets, e é justamente sobre elas que reside a controvérsia existente nos presentes autos.

Em suma, conforme relatado, a tese principal do apelante é de que não há turbação ou esbulho sobre as consideradas “áreas comuns”, porque (i) não há condomínio constituído; e (ii) todo o resto do imóvel que não foi “cedido” é de sua “propriedade e posse”, o que lhe autorizaria a construir e restringir o acesso nas áreas em questão.

Contudo, como dito, não há qualquer comprovação de que o presente imóvel possui registro, e tampouco de que o ora apelante é seu legítimo proprietário. Nesse sentido, é certo que a discussão nos presentes autos atrela-se ao campo possessório, e não petitório.

Estabelecida essa premissa, é de se reconhecer, por todos os fatos narrados, que o que se tem, na realidade, é um único imóvel, não dividido em frações ideais, possuído, direta ou indiretamente, por 03 (três) pessoas. Trata-se, portanto, de composse, devidamente regulamentada pelo art. 1.199, do Código Civil:

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Destarte, apesar de o apelante sustentar que não há condomínio no caso em comento pois não há comprovação de sua constituição e registro, esse aparenta confundir as modalidades de condomínio regulamentadas pelo ordenamento jurídico.

Certamente, não estamos diante de condomínio edilício, o qual deve ser instituído na forma prevista no art. 1.333, entretanto, o cenário demonstra que há clara hipótese de condomínio
pro indiviso
, o qual decorre, justamente, do exercício possessório por 03 (três) pessoas, de área que não é repartida e não individualizada

E tal se dá porque, em que pese tenha havido uma divisão entre as kitnets,
nada foi deliberado, em momento algum, a respeito das áreas comuns, que, antes das restrições feitas pelo recorrente, eram utilizadas por todos
.

Com efeito, é aplicável à espécie a regra prevista no art. 1.314, do Código Civil, a qual estabelece o seguinte:

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Por esse motivo,
o exercício abusivo de posse por parte de um dos condôminos, impedindo, total ou parcialmente, os outros de exercerem seus direitos possessórios sobre o bem, configura esbulho e autoriza o manejo de ação possessória
, tal como reconhece a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. PARTILHA. CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE/COMPOSSE. DIREITOS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. 1. Com a partilha, surge entre os herdeiros um condomínio de coisa indivisa, sendo assegurado aos coproprietários exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal (CC, art. 1314 e seguintes). 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: A posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3.
Determina o CC, art. 1.199, que quando duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. 4. A permanência de um dos condôminos no imóvel de forma gratuita, sem consentimento e com a nítida intenção de impedir atos de divisão do bem comum não se mostra compatível com exercício do direito de um condômino. 5.
Os atos de condômino que impedem a divisão do bem comum ofendem ao direito de propriedade/posse dos demais coproprietários, o que caracteriza esbulho e permite a utilização da proteção possessória pelos ofendidos
(CC, art. 1320 c/c art. 591). 6. O réu não foi capaz de provar sua posse justa e de boa-fé sobre o bem. Logo, caracterizado o esbulho, correta a reintegração de posse. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07215.59-76.2023.8.07.0007; 189.1459; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 16/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE PRO INDIVISO. DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. ESBULHO CARACTERIZADO.
Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente.
(TJMG; APCV 5022718-10.2021.8.13.0105; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 15/02/2024; DJEMG 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPAÇO DESTINADO A USO DE GARAGEM. COMODATO VERBAL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. COMPOSSE ENTRE IRMÃOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ESBULHO CONFIGURADO. Compete ao proponente da ação de reintegração de posse provar sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse.
Em razão de o imóvel estar em situação de condomínio e, consequentemente, de composse, os arts. 1.199 e 1.314 do CC asseguram ao compossuidor o direito de não ser turbado, nem esbulhado, seja pelos demais possuidores ou terceiros, e empregar os meios judiciais cabíveis. Aquele que demonstra a posse real e pretérita do terreno e, sobretudo, atende aos pressupostos previstos no art. 1.210 do CC e
art. 561 do CPC
, merece a vindicada proteção possessória
. (TJMG; APCV 5036701-62.2020.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 23/05/2022; DJEMG 23/05/2022)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. Autores legítimos herdeiros de Adélia Soares Florinda, já falecida, e réu legítimo herdeiro de José Paulo de Oliveira, também já falecido. Adélia e José que, na vigência de união estável, adquiriram o imóvel descrito na inicial por meio de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra.
Existência de condomínio pro indiviso, vez que, embora o imóvel não seja indivisível, ele ainda não foi dividido entre os condôminos
. Posse exercida pelo réu, assim como pelos autores, que decorre diretamente do direito possessório, assegurado a todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inequívoco o direito de posse dos autores e também do réu
.
Existência, no caso, de composse. Art. 1.199 do CC. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
. Existe, em verdade, uma ficção jurídica, vez que duas pessoas não podem, ao mesmo tempo, exercer poder físico de fato sobre a coisa. Nenhuma pode transformar a posse pro indiviso em posse pro diviso, antes da partilha e inventário.
Esbulho, na espécie, caracterizado, uma vez que a ocupação do imóvel pelo réu impede os demais possuidores de exercerem o mesmo direito
. [...] (TJSP; AC 1000004-18.2017.8.26.0198; Ac. 13448302; Franco da Rocha; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 12/03/2014; DJESP 07/04/2020; Pág. 2294)

Pelo exposto, conclui-se que não pode o apelante limitar o acesso às áreas comuns do imóvel, pois, como dito, está-se diante de hipótese de condomínio
pro indiviso
, sendo certo que, inexistindo regular divisão do bem, tanto o recorrente quanto as recorridas, exercem posse legítima sobre a área comum, de modo que a restrição constitui esbulho.

Via de consequência, restando comprovada a ocorrência de esbulho, aplica-se o art. 560, do CPC, cuja consequência, no caso concreto, é a determinação de liberação de acesso às áreas comuns, e demolição da construção feita sem anuência das demais condôminas.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE, VIZINHANÇA E CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. HIPÓTESE DE COMPOSSE. UTILIZAÇÃO DE GARAGEM. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE IMPEDIR A PARTE DE GUARDAR SEU VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Ação de reintegração de posse com alegação de criação de obstáculos de vizinho à utilização de área comum (garagem).
2. A mudança da parte para outra localidade não implica, no caso concreto, em perda do objeto da demanda, haja vista a manutenção de sua posse indireta e a defesa de sua composse. 3. Hipótese dos autos que revela a existência de composse, a incidir as regras dos direitos de vizinhança e as pertinentes ao condomínio.
4. Nos termos da doutrina e do CC, as partes que vivem em condomínio devem se portar com boa-fé a fim de manter a boa convivência social. 5. Conforme disposto no inciso II do art. 1.335 do CC, são direitos do condômino usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. 6. Provas dos autos que demonstram que a parte requerida impõe óbice à utilização da garagem pela parte autora, área sobre a qual as partes mantém composse. 7. Falta de razoabilidade na ordem de impedir a parte requerida de utilizar a garagem, a qual sempre utilizou.

8. Sentença parcialmente reformada para excluir do comando a ordem de impedir a parte requerida de utilizar a garagem.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0008419-17.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 06/06/2022; DJES 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. SAISINE. OBRAS REALIZADAS POR UM DOS HERDEIROS. AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS. NECESSIDADE. Por força da saisine, conforme disposto no art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a propriedade e posse se transfere aos herdeiros, como um todo indivisível, até a partilha, exercendo os herdeiros a composse dos bens deixados pelo de cujus.
Não pode um dos condomínios efetivar, sem autorização dos demais, obras que alterem o imóvel havido em comunhão e afetem a área comum de todos. Inteligência do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil. Ausente a prova de autorização inequívoca dos demais, é de direito seja determinado o desfazimento da obra efetivada clandestinamente.
(TJMG; APCV 5000979-65.2020.8.13.0153; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 16:24:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52490308082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.